Tribunal: STF
Processo: Ext 1517
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo nacional.



    DETRAÇÃO – CUSTÓDIA NO BRASIL – PRISÃO – DURAÇÃO. Impõe-se, na entrega do extraditando, a formalização de compromisso, visando subtrair de possível pena aplicada o período em que esteve recolhido no Brasil, para efeito de extradição, procedendo-se, de igual forma, quanto ao prazo máximo de prisão – 30 anos.